Tribunal: TJDFT
Processo: 0739903-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA A AUTOMÓVEL CUJA LOCALIZAÇÃO É DESCONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção da penhora e da restrição administrativa de circulação de automóveis pertencentes ao devedor, diante da constatação da ausência de informações a respeito da localização dos referidos bens.
2. A inclusão de restrição de transferência e de circulação de veículos automotores consiste em medida excepcional. No entanto, afigura-se imprescindível em determinados casos para que seja possível a efetivação da penhora do bem, cuidando-se de medida autorizada pelo art. 139, inc. IV, do CPC. 2.1. A manutenção da anotação de penhora e da restrição de circulação dos veículos automotores de propriedade do devedor mostra-se necessária no caso concreto examinado, para que não seja favorecida a venda dos bens pelo devedor e o credor não seja prejudicado em sua pretensão ao crédito. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.